Tribunal: TJMT
Processo: 1018562-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018562-62.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Impetrante: Edno de Franca Barreto
Paciente: Jhonata Aparecido Evangelista da Silva
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhonata Aparecido Evangelista da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006.
Aduz o impetrante a inexistência de periculum libertatis, apto a revestir de legalidade a prisão preventiva. Afirma ter o paciente predicados favoráveis pelo fato de ter ocupação lícita, endereço certo e residir junto com seus familiares. Além disso, expõe que ele foi apreendido com pouca quantidade de droga e que por ser réu primário não tem conduta voltada para o crime.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Há no auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do fumus comissi delicti. A prova da materialidade é extraída do Termo de Apreensão (id. 56328964 - Pág. 262) e do Laudo Pericial (id. 56328964 - Pág. 279 – 284).
No tocante ao periculum libertatis, afirma a defesa que inexistem pressupostos de que o paciente em liberdade ameaçaria a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria a aplicação da lei penal.
Sobre esses aspectos, a autoridade de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do paciente, verteu os seguintes argumentos:
“Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa da porção, aliado ao fato de que os próprios suspeitos conduziram os policiais aos entorpecentes, bem como estavam presentes na residência no momento da apreensão do entorpecente, e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade dos acusados”.
A aferição da presença do periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança social.
In casu, em busca ao Sistema SEEU, o relatório da situação processual executória informa que o paciente se encontrava em regime semiaberto de cumprimento de pena imposta em condenação anterior. Além disso, conta em seu desfavor mandado de prisão gerado em 29.06.2020 (n. 9458-70) por força de outra sentença condenatória transitada em julgado, a ser cumprida no regime semiaberto, pelo prazo de 5 anos, 5 meses e 10 dias.
Assim, nesta etapa de cognição sumária, os argumentos aduzidos pelo juízo de primeiro grau são plausíveis, havendo, ao menos por ora, existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, tendo sido demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do beneficiário.
Embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, em busca ao Sistema SEEU, verifica-se que constam duas ações penais (n. 18282-83.2013.8.11.0002 e n. 23599-28.2013.8.11.0002) transitadas em julgado, respectivamente, em 13.03.2015 e 05.05.2017, portanto não há que se falar em primariedade.
Ademais, alega a defesa que o beneficiário tem residência fixa e labor lícito (não comprovado), entretanto o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) prevê que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Portanto, ante a verificação de pressuposto autorizador da prisão preventiva (art. 312, CPP), não há falar-se, ao menos por ora, em suficiência das cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada